Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que determina a realização de perícia não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.